Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. IMPEDIMENTO DE FREQUÊNCIA E REALIZAÇÃO DE PROVAS EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 6o, LEI 9.870/1999.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Revela-se inviável a imposição de impedimento ao aluno em frequentar o curso, bem como de realizar de avaliações/provas, em razão de inadimplência, com amparo no disposto no artigo 6o da Lei n.o 9.870/99.
3. No caso, a probabilidade do direito reside na demonstração do vínculo contratual atinente à prestação de serviços educacionais; além de haver indícios de que a instituição agravada encontra-se impedindo a autora de frequentar o curso, bem como de realizar as avaliações/provas, com amparo na inadimplência, conforme, em princípio, se vislumbra dos prints de conversas, bem como das declarações de outros alunos que frequentam o mesmo curso.
3. O iminente risco de dano grave se revela ante o prejuízo atinente ao impedimento de frequência, acesso ao sistema e realização das avaliações relativas ao módulo, de modo a impedir que a autora encerre o módulo/matérias que se encontra atualmente cursando.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.